Tribunal: TCU
Processo: 000.280/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Pedro Gildevan Coelho Melo, ex-prefeito do Município de Santa Filomena-PE (gestões: 2001-2004, 2005-2008 e 2013-2016), contra o Acórdão 3.138/2023-2a Câmara, por intermédio do qual esta Corte conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 7.821/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que são apreciados, nesta fase processual, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 3138/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.